Tribunal: TJBA
Processo: 8048287-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8048287-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ANDERSON FELIPE MEDRADO LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO OLIVEIRA SOUZA LEAL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Anderson Felipe Medrado Lima, por meio de advogado regularmente constituído, com o objetivo de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, reformada em grau recursal para impor pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Pleiteou-se a absolvição, a desclassificação para o tipo do art. 28 da mesma lei, a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de instrução da Revisão Criminal com cópia integral dos autos originários e demais documentos indispensáveis impede o seu conhecimento, nos termos do art. 625, § 1º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal exige a demonstração prévia e documental dos fatos que fundamentam o pedido, sendo incabível dilação probatória no curso da ação, conforme disposto no art. 625, § 1º, do CPP.

4. A parte foi devidamente intimada para sanar a ausência de documentos essenciais, com expressa advertência quanto à consequência do não cumprimento, mas permaneceu inerte quanto à juntada da cópia integral dos autos originários.

5. A ausência de documentação mínima inviabiliza a análise dos pedidos de absolvição, desclassificação e redimensionamento da pena, comprometendo a própria admissibilidade da revisão.

6. O parecer ministerial, em harmonia com o entendimento jurisprudencial, opinou pelo não conhecimento da ação revisional, ante a instrução deficiente e descumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão Criminal não conhecida.

Teses de julgamento:

1.
A ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados impede o conhecimento da ação revisional, nos termos do art. 625, § 1º, do CPP.

2. O descumprimento de determinação judicial para regularizar a instrução da Revisão Criminal, especialmente quanto à juntada de documentos essenciais, obsta o prosseguimento da demanda e conduz à extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 625, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8048287-66.2025.8.05.0000
,
em que figura, como Revisionando,

ANDERSON FELIPE MEDRADO LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

d
a Revisão Criminal,
tendo em vista
a ausência de prova pré-constituída
dos fatos arguidos,
com a consequente extinção da ação
, sem resolução do mérito
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01